Tribunal: TJDFT
Processo: 0719305-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JEOVANIA DE SOUZA FONSECA BATISTA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em desfavor do BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da ora agravante, para que fosse determinada a liberação dos valores correspondentes às parcelas dos meses de junho a setembro de 2018, relativas ao contrato de financiamento do veículo objeto da ação originária. A exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese o cabimento do levantamento dos valores das parcelas acima mencionadas, em observância à r. sentença exequenda. Asseverou que a decisão agravada lhe causará prejuízos financeiros, e constitui enriquecimento ilícito ao banco executado, além de ofender “a coisa julgada pronunciada nos autos e a segurança jurídica”. Ao final, a agravante pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a liberação dos valores indicados na planilha de cálculos apresentados nos autos de origem. É o breve relato. Decido. Consigne-se o cabimento do presente recurso, porquanto abarcado na hipótese descrita no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Posto que cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal. Embora se constate a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do CPC), diante da inobservância do comando da r. sentença exequenda, o perigo na demora não se faz presente, para fins de concessão do pedido antecipatório deduzido pela ora agravante. De fato, a plausibilidade do direito vindicado pela agravante está demonstrada na própria decisão ora recorrida, que reconhece que, nos “termos da sentença de ID. 65100222, houve regular adimplemento do débito pela requerida, ainda que mediante recurso ao seguro contratado. As planilhas apresentadas pelo autor demostram não haver débito remanescente.”. Todavia, pode a agravante aguardar o julgamento deste Agravo de Instrumento, sem que isto lhe cause quaisquer maiores prejuízos, notadamente em razão de a julgadora de primeiro grau ter assinalado que o levantamento dos valores somente será efetivado com a preclusão do “decisum a quo”. Com isso, não há possibilidade de a eficácia da decisão agravada gerar “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” à agravante, uma vez que esta poderá receber os valores depositados em Juízo, após o trânsito em julgado do presente recurso. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator